Tribunal: STF
Processo: RE 205326
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: RE: descabimento: alegada contrariedade à
Constituição, de verificação dependente da reinterpretação ou da
verificação da inexistência da norma legal invocada pela decisão
recorrida: hipótese de ofensa reflexa à Constituição.